Tribunal: STM
Processo: 7000433-86.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INDULTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO N° 11.302/2022. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CF/88. ATO DE CLEMÊNCIA COM VIÉS POLÍTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REJEIÇÃO POR MAIORIA.
O enfrentamento abstrato do art. 5º do Decreto nº 11.302/22 por esta Corte representaria a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, que, ademais, já reconheceu ser a concessão ou não do indulto previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302 prerrogativa exclusiva do Chefe do Executivo, cabendo ao Judiciário promover, apenas, a aferição vertical da constitucionalidade.
O pedido indultário do recorrente não possui as implicações decorrentes das ADI 7330 e 7390, razão pela qual não se justifica a inconstitucionalidade difusa arguida do art. 5º do Decreto 11.302/22 quanto à interpretação do cabimento do direito ao indulto aos apenados com a execução da pena suspensa, consoante o art. 84 do CPM. Precedentes da Corte. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000433-86.2023.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, REJEITANDO O
PLEITO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/22. O VOTO DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, ACOMPANHANDO A MINISTRA RELATORA, FOI
COMPUTADO NA FORMA DO ART. 69, INCISO I, DO RISTM. OS MINISTROS
LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOLHIAM
E DAVAM PROVIMENTO AO RSE ORA EM APREÇO, DECLARANDO
INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO
DECRETO, EM FACE DA MANIFESTA VIOLAÇÃO AO ART. 2º E AO ART. 5º,
"CAPUT", E SEUS INCISO XLVI E § 2º, NA FORMA DO ART. 97, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira - Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Exmos. Srs. Ministros, Eminente Ministra-Relatora
Com a devida vênia e coerente com meu entendimento sobre a
inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de
dezembro de 2022, divirjo da ilustre relatora, e voto no sentido de acolher e dar
provimento ao RSE ora em apreço, declarando incidentalmente a
inconstitucionalidade do referido Decreto, em face da manifesta violação ao art.
2º e ao art. 5º, caput, e seus inciso XLVI e § 2º, e o faço na forma do art. 97,
todos da Constituição Federal.
Att.
Min Ten Brig Amaral
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000433-86.2023.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. INDULTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
5° DO DECRETO N° 11.302/2022. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL
PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CF/88.
ATO DE CLEMÊNCIA COM VIÉS POLÍTICO. PRECEDENTES DESTA
CORTE. REJEIÇÃO POR MAIORIA.
O enfrentamento abstrato do art. 5º do Decreto nº 11.302/22 por esta Corte
representaria a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, que,
ademais, já reconheceu ser a concessão ou não do indulto previsto no art. 5º do
Decreto nº 11.302 prerrogativa exclusiva do Chefe do Executivo, cabendo ao
Judiciário promover, apenas, a aferição vertical da constitucionalidade.
O pedido indultário do recorrente não possui as implicações decorrentes das
ADI 7330 e 7390, razão pela qual não se justifica a inconstitucionalidade difusa
arguida do art. 5º do Decreto 11.302/22 quanto à interpretação do cabimento do
direito ao indulto aos apenados com a execução da pena suspensa, consoante o
art. 84 do CPM. Precedentes da Corte. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em negar provimento ao Recurso,
rejeitando o pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/22.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
7000433-86.2023.7.00.0000
40001359551 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, contra a Decisão proferida pela 1ª Auditoria da 3ª CJM, exarada em 27/2/2023 no
Processo de Execução da Pena nº 7000086-22-2021.7.03.0103, que deferiu o pedido de
reconhecimento do benefício do indulto e da consequente extinção da punibilidade, em favor
de ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA.
Vide o referido Decisum questionado (evento 1, documento 1):
“Vistos, etc.
O executado ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA foi condenado, com
trânsito em julgado, à pena de 1 ano de reclusão, pela prática do crime de
tóxicos (evento 1), cuja pena máxima em abstrato é de até cinco anos de
reclusão.
O Ministério Público Militar mostrou-se desfavorável à concessão do indulto
natalino previsto no Decreto n° 11.302/2022, alegando inconstitucionalidade
em relação aos crimes militares (evento 75). A defesa, por sua vez, requereu
pela concessão do indulto, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais e
regulamentares (evento 69).
Rejeitou-se a tese ministerial de inconstitucionalidade, uma vez que a
concessão do indulto é competência privativa do Presidente da República
(Constituição Federal, artigo 84, XII), não havendo qualquer proibição na
Carta Magna em relação à possibilidade de indulto dos crimes militares.
Efetivamente, o condenado faz jus ao benefício, uma vez que preenche o
requisito previsto no artigo 5º do Decreto: “será concedido indulto natalino às
pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em
abstrato não seja superior a cinco anos”, não estando enquadrado nas
hipóteses proibitivas dos artigos 7º e 8º do referido decreto.
ISTO POSTO, reconheceu-se o direito ao benefício do indulto ao condenado
ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA, com base no art. 5º do Decreto nº
11.302/2022, declarando, em consequência, a extinção da punibilidade
referente à Ação Penal Militar nº 7000004-59.2019.7.03.0103, com base no
artigo 123, inciso II, do Código Penal Militar.”
Em 9/3/2023, intimado da Decisão (evento 86 da Execução), o Parquet
manejou o Recurso em Sentido Estrito em 13/3/2023 (evento 87 da Execução), que foi
recebido sem efeito suspensivo (evento 91 da Execução).
Nas respectivas Razões (evento 1, documento 4), o MPM requereu o
provimento do recurso, em apertada síntese, sob o argumento de que o art. 5º do Decreto nº
11.302/22 “é inconstitucional em relação a todos os crimes militares, e não apenas os do Art.
9º, I, do Código Penal Militar, sendo sua inconstitucionalidade questão prejudicial a ser
analisada como razão anterior e necessária à análise do mérito pretendido pelo apenado”.
7000433-86.2023.7.00.0000
40001359551 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou, em que pese à constitucionalidade do referido artigo não ter sido
ainda questionada por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, haver necessidade de
controle do dispositivo, ainda que “incidenter tantum”.
Sustentou que o decreto de indulto:
“(...) simplesmente atinge quase todos os crimes do inciso I do artigo 9º do
CPM - os mais relevantes para controle da hierarquia, disciplina e
peculiaridades militares e não exige qualquer condição, qualquer
contrapartida, fazendo com que crimes, literalmente, valham a pena para quem
os praticou. Vários deles sequer admitem sursis e a pena, apesar de ser baixa, é
efetiva. Também atinge diversos crimes cujas peculiaridades militares exigem
que sejam combatidos com rigor, a exemplo do 290, que até o STF, que costuma
ser pouco receptivo ao Direito Militar, reconhece como importantíssimo, diante
dos riscos que ele oferece, já que os militares trabalham com armas,
explosivos, segurança, com consequências terríveis para a própria Sociedade”.
Aduziu, ainda:
(...)
Outra coisa bastante esquecida é que o Direito Militar não se baseia somente
na preservação da hierarquia e na disciplina (esta, como vimos, é ainda mais
abrangente segundo a lei), mas também nas já mencionadas peculiaridades
militares, relacionadas às atividades. Dispositivos como os artigos 7º, 40, 42
PU, por exemplo, se fundamentam em tais peculiaridades.
Assim sendo, quando certos profissionais do direito dizem que certos crimes
militares não afetam a hierarquia e a disciplina: demonstram equívoco e
desconhecimento da legislação e da doutrina essenciais para a compreensão da
natureza do Direito Militar.
Por tal motivo, o dispositivo do 5º do presente Decreto é inconstitucional em
relação a todos crimes militares, e não apenas os do Art. 9º, I, do Código Penal
Militar, sendo sua inconstitucionalidade questão prejudicial a ser analisada
como razão anterior e necessária à análise do mérito pretendido pelo
apenado.”
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União instou o não provimento do
Recurso em Sentido Estrito, com a alegação de que a concessão de indulto a crimes militares
não encontra qualquer vedação constitucional (evento1, documento 3).
Em Decisão de 23/5/2023, o Juízo a quo manteve a Decisão recorrida e
determinou a subida dos autos à Instância Superior (evento 101 da Execução).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da ilustre Subprocuradora-
Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, opinou pelo desprovimento do
recurso, haja vista não se verificar qualquer violação ao texto constitucional (evento 9).
É o Relatório.
7000433-86.2023.7.00.0000
40001359551 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Insurge-se o Ministério Público Militar contra Decisum de Primeiro grau que
deferiu o pedido de reconhecimento do benefício do indulto, em favor de ALEX SANDRO
DA VEIGA FERREIRA, com fundamento no art. 5° do Decreto n° 11.302, de 22 de
dezembro de 2022.
Em suas Razões, protestou pela declaração de inconstitucionalidade incidental
do art. 5º do Decreto nº 11.302/22 no que diz respeito aos crimes militares.
Tal requerimento, pela via difusa da inconstitucionalidade, tornaria o mérito da
pretensão recursal prejudicado.
Ocorre que o pedido foi formulado de forma genérica, sem fundamentação
adequada das questões específicas e fáticas arguidas ensejadoras da suposta violação ao texto
constitucional, o que, por si só, ensejaria a negativa de provimento do recurso.
Porém, em que pese à falta de ilustração concreta da inconstitucionalidade, o
enfrentamento abstrato do art. 5º do Decreto nº 11.302/22 por esta Corte representaria a
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, fazendo-se oportuno, pois, tecer
considerações a propósito da arguição.
O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a concessão ou não do indulto
previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302 é prerrogativa exclusiva do Chefe do Executivo,
cabendo ao Judiciário promover, apenas, a aferição vertical da constitucionalidade, quando
do julgamento da ADI 5874, em que se questionava a inconstitucionalidade dos artigos 1º, I;
2º, § 1º, I; 8º, 10 e 11 do Decreto nº 9.246, de 21/12/2017, da lavra então Presidente Michel
Temer, cuja ementa transcreve-se:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA
CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO
PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM
ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o
desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos
Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles
as funções estatais.
2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto,
bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência
constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.
7000433-86.2023.7.00.0000
40001359551 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida
pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação
da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento
do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na
tripartição de poderes.
4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade
da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido
como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que
poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela
que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça
Criminal.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (Supremo
Tribunal Federal. ADI 5874. Relator para o Acórdão: Ministro Alexandre de
Moraes. Julgamento: 9/5/2021. DJE: 5/11/2020) (Grifos nossos.)
Quando da publicação do Decreto n° 11.302/22, foram também propostas as
ADIs nºs 7330 e 7390, em que se questionava a validade hierárquica do normativo.
Na ADI nº 7330, o objeto de contestação de constitucionalidade eram os arts.
6º, caput e parágrafo único, e 7º, § 3º, do referido Decreto de concessão do indulto natalino,
que assim determinavam:
“Art. 6º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que
integram os órgãos de segurança pública de que trata o art. 144 da
Constituição e que, no exercício da sua função ou em decorrência dela,
tenham sido condenados, ainda que provisoriamente, por fato praticado há
mais de trinta anos, contados da data de publicação deste Decreto, e não
considerado hediondo no momento de sua prática.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas que, no
momento do fato, integravam os órgãos de segurança pública de que trata o
art. 144 da Constituição, na qualidade de agentes públicos.
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes:
(...)
II - Praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher;
(...)
§ 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na
hipótese prevista no art. 6º.” (Grifos nossos.)
7000433-86.2023.7.00.0000
40001359551 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sessão de julgamento, a Ministra Rosa Weber suspendeu a aplicação de tais
disposições do decreto indultário por compreender que poderiam violar recomendações da
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados
Americanos):
[...] “33. Frente a esse contexto, a circunstância invocada acerca do relatório
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA aparentemente
demonstra que o Decreto impugnado, além de produzir efeitos na ordem
jurídica interna, se projeta na esfera do sistema internacional de direitos
humanos.
Consabido que o trágico episódio do Massacre do Carandiru foi objeto de
denúncia contra o Brasil, em 22.02.1994, por parte de entidades da sociedade
civil, perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pelos fatos
que ocorreram em 02.10.1992 na Casa de Detenção Carandiru, na cidade de
São Paulo/SP, que levaram à morte de 111 (cento e onze) presos e a lesões
graves sofridas por outros internos, durante a repressão do motim pela Polícia
Militar.
A tragédia humanitária foi objeto do Relatório 34/2000, por meio do qual a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA concluiu que o
Brasil violou suas obrigações decorrentes dos artigos 4º (direito à vida), 5º
(direito à integridade pessoal), 8º e 25 (garantias e proteção judicial) da
Convenção Americana, pela falta de investigação, processamento e punição
série e eficaz dos responsáveis.
Com base em tais conclusões, recomendada ao Brasil a adoção da seguinte
medida: realizar uma investigação completa, imparcial e efetiva a fim de
identificar e processar as autoridades e funcionários responsáveis pelas
violações dos direitos humanos nas conclusões deste relatório.
Diante do mencionado relatório, o indulto aos agentes públicos envolvidos no
Massacre do Carandiru pode, em princípio, configurar transgressão às
recomendações da Comissão, no sentido de exortar o Brasil à promoção da
investigação, do processamento e da punição séria e eficaz dos responsáveis.
No caso, a clementia pincipis, em juízo de estrita delibação, resultaria na
extinção da punibilidade dos possíveis envolvidos e consequentemente no
encerramento de todos os atos estatais voltados à apuração dos fatos, à
identificação dos responsáveis e à aplicação das respectivas reprimendas.
34. Este Supremo Tribunal Federal, na ADPF 635/RJ, de relatoria do Ministro
Edson Fachin – que objetiva reduzir a letalidade policial no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro –, sob a perspectiva do direito internacional, tem adotado
uma série de medidas de cunho estrutural para atender às providências
estipuladas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Favela
Nova Brasília vs. Brasil. Ou seja, esta Casa, no âmbito da jurisdição
constitucional concentrada, não se tem mantido alheia à interpretação
conferida pelo Tribunal internacional.
7000433-86.2023.7.00.0000
40001359551 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Daí, em juízo perfunctório, consideradas as normas internacionais, e
notadamente com vista a prevenir eventual condenação do Estado brasileiro,
tenho também sob esse enfoque indispensável a concessão, no presente
momento, da medida cautelar requerida, sem prejuízo da análise mais acurada
da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário, e quando
do julgamento de mérito.
IX. Concessão da medida cautelar postulada
35. Desse modo, evidenciada, pelos fundamentos expendidos pelo Procurador-
Geral da República, a relevância da questão jurídico-constitucional posta nos
autos bem como o periculum in mora, reputo necessária, diante das férias
forenses, a análise por esta Presidência do pedido de liminar, com foco em
especial na possibilidade de concretização de efeitos irreversíveis, bem como
seu deferimento, com a suspensão dos dispositivos impugnados.
X. Conclusão
36. Ante o exposto, defiro o pedido de medida cautelar para suspender, até a
análise da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário e
ad referendum do Plenário desta Corte, (i) a expressão no momento de sua
prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto Presidencial
11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022.
(Supremo Tribunal Federal. ADI 7330. Decisão monocrática. Ministra Rosa
Weber. Decisão de: 16/1/2023. DJE: 17/1/2023) (Grifos nossos).
Por outro lado, na outra Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 7390), de
Relatoria do Ministro Roberto Barroso, ainda pendente de julgamento, questiona-se a
desproporcionalidade do art. 5º do Decreto n° 11.302/22, sob o fundamento de que o referido
artigo teria imposto um patamar exagerado de perdão a um universo extenso de tipos penais,
já que também beneficiava condenados por crimes cuja pena prevista em abstrato não
excedesse cinco anos.
Alega-se que os decretos dos anos anteriores limitavam o benefício à sanção
máxima aplicada na sentença condenatória e ao cumprimento de uma fração mínima dela. No
entanto, o questionado Decreto de 2022 não estabeleceu período mínimo de cumprimento
apenatório e nem o montante total de pena aplicada concretamente na sentença, mas o limite
da pena privativa de liberdade prevista abstratamente para o delito.
Analiticamente, infere-se, portanto, que o cabimento do direito ao indulto aos
condenados que tiveram a pena suspensa, nos termos do art. 84 do CPM, não tem correlação
com as razões de decidir do julgado proferido na ADI 7330 acima transcrito, uma vez que os
atributos do art. 5º conjugado com o art. 8º do Decreto n° 11.302/22 não trazem a
possibilidade de contrariedade à recomendação que possa configurar a responsabilidade da
República Federativa do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
No caso, o crime pelo qual o agente foi condenado possui a pena máxima em
abstrato de 5 (cinco) anos de reclusão, segundo o art. 290 do Código Penal Militar.
7000433-86.2023.7.00.0000
40001359551 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De igual forma, não há falar em identidade do objeto da ADI nº 7390 com o
presente caso, haja vista que o delito em questão não contém como elementares a exigência
de grave ameaça ou de violência, sendo certo que a condenação firmou a pena definitiva em 1
(um) ano de reclusão, motivo por que lhe foi concedido o benefício do sursis, conforme o art.
84 do CPM.
Ainda que assim não fosse, esta Corte castrense já decidiu pela
constitucionalidade do art. 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022. Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CONCESSÃO DE
INDULTO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NÃO OCORRÊNCIA. USO, PORTE OU GUARDA DE ENTORPECENTE.
PENA ABAIXO DE CINCO ANOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PARA
O
PERDÃO
NATALINO.
MANIFESTAÇÃO
POLÍTICA.
PRERROGATIVA ESPECÍFICA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
DECRETO QUE NÃO ADMITE INTERPRETAÇÕES. DESPROVIMENTO
DO RECURSO DO PARQUET CASTRENSE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO A QUO QUE RECONHECEU O BENEFÍCIO. DECISÃO POR
MAIORIA. Preliminarmente, a arguição defensiva de não conhecimento do
Recurso Ministerial merece ser rechaçada, visto que o MPM tem a prerrogativa
de recorrer como parte e, também, na condição de fiscal da lei, quando entender
necessário, sempre amparado nos princípios da paridade de armas, do duplo
grau de jurisdição e da independência funcional. Preliminar rejeitada por
unanimidade. Da mesma forma, merece ser rechaçada a tese levantada, ex
officio, de declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto
presidencial nº 11.302/2022, uma vez que a margem discricionária que espelha
as razões de conveniência e de oportunidade conferidas ao Presidente da
República para fins de concessão de indulto não pode ser revista pelo Poder
Judiciário. Preliminar rejeitada por maioria. No mérito, claro está que o atual
Decreto Presidencial, ao contrário dos anteriores de mesma natureza, inovou no
ordenamento jurídico ao retirar a exigência de cumprimento de parte da pena
como requisito para se fazer jus ao indulto natalino. O Chefe do Poder
Executivo, valendo-se de tal prerrogativa constitucional, listou, taxativamente,
no Decreto nº 11.302/22 em vigor, as hipóteses em que não cabe a concessão
desse benefício. Sendo assim, em que pesem os argumentos expedidos pelo
Órgão Ministerial, a Decisão que concedeu o indulto deve ser mantida in totum
porque, além de estar em conformidade com o Texto Constitucional e com o art.
5º do referido Decreto Natalino, o crime de uso, porte ou guarda de substância
ilícita não consta do rol de delitos que proíbe a concessão, conforme elencado
no art. 7º e no art. 8º, ambos da mesma Norma Presidencial. Recurso do MPM
improvido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000328-12.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 24/08/2023, Data de
Publicação: 20/09/2023)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. INCONFORMISMO
DO PARQUET DAS ARMAS. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DO ART. 5º DO
7000433-86.2023.7.00.0000
40001359551 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECRETO
Nº
11.302/2022.
COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL
PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CF/88.
ATO DE CLEMÊNCIA COM VIÉS POLÍTICO. CRITÉRIOS ADOTADOS À
LUZ DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE. REJEIÇÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NORMA
PRESIDENCIAL. PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA
INCÓLUMES.
DIREITO
À
BENIGNIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO ATACADA. DESPROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO POR
MAIORIA. I - O indulto é ato de clemência, de competência privativa do Chefe
do Poder Executivo Federal, com assento no art. 84, inciso XII, da Carta
Magna. No exercício desse múnus constitucional, o Presidente da República
possui liberdade de convicção para determinar quais requisitos objetivos e
subjetivos serão exigidos e examinados, em cada caso concreto, para a
concessão do beneplácito, à luz de critérios de conveniência e de oportunidade.
II - Não merece guarida a alegação ministerial de que o art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 afronta os princípios da segurança jurídica, isonomia e
individualização da pena, todos preceitos constitucionais caros ao Estado
Democrático de Direito. III - Com exceção da vedação contida no art. 5º, XLIII,
da CF/88, que afasta do alcance do indulto alguns tipos penais específicos, o
ordenamento jurídico pátrio não estabelece quaisquer limites à atuação
normativa do Chefe do Poder Executivo, nesse assunto. IV - A concessão de
indulto pelo Presidente da República é ato discricionário com nítido viés de
política criminal, sendo esta a mens legis pretendida pelo legislador
constituinte, quando consignou à citada autoridade tal prerrogativa, sob o pálio
constitucional.
V
-
Há
precedentes
desta
Corte
reconhecendo
a
constitucionalidade do referido dispositivo, a fim de manter incólume sua
aplicação, no âmbito desta Justiça Especializada. VI - Preliminar rejeitada por
maioria. VII - No caso em comento, o sentenciado foi condenado à pena de 4
(quatro) meses de detenção, por incorrer no previsto no art. 187 do CPM, tendo
sido agraciado com o sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos. VIII - À luz do
estabelecido no Decreto em apreço, infere-se que o apenado satisfaz ao
requisito delineado no art. 5º, haja vista a pena máxima em abstrato cominada
para o crime previsto encontrar-se aquém dos 5 (cinco) anos. Ademais, o tipo
penal em questão não corresponde a nenhum dos delitos mencionados nos
incisos I a V do art. 7º do Decreto em questão, não se encaixando no que dispõe
o inciso VII do mesmo dispositivo. IX - Recurso desprovido in totum. Decisão
por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº
7000432-04.2023.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
LOURIVAL
CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 17/08/2023, Data de Publicação:
05/09/2023)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 516, ALÍNEA L, E
ART. 518, AMBOS DO CPPM. CONHECIMENTO. DECISÃO DE NÃO
CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. IMPOSSIBILIDADE ATENDER
PRESSUPOSTOS CONTIDOS NA LEGISLAÇÃO PENAL E PROCESSUAL
PENAL MILITARES. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REFORMA DO
DECISUM. ATO DE CLEMÊNCIA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL
PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONVENIÊNCIA E
OPORTUNIDADE
ATO
ADMINISTRATIVO
DISCRICIONÁRIO.
7000433-86.2023.7.00.0000
40001359551 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OBSERVÂNCIA ÀS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS E TRATADOS E
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS RATIFICADAS PELA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL SOBRE DIREITOS HUMANOS. JUDICIÁRIO.
EXAME DA LEGALIDADE. OFENSA AOS INSTITUTOS DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES. PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. I. O
Indulto é ato de clemência, de competência privativa do chefe do Poder do
Executivo, previsto no art. 84, inciso XII, da Carta Magna. II. O rol previsto no
art. 8º do Decreto em comento é taxativo, e não exemplificativo, porque se
assim conviesse à autoridade administrativa, estaria discriminado, de forma
clarividente. III. O critério adotado pela autoridade máxima do Executivo é
discricionário, observando-se a oportunidade e a conveniência; o rol taxativo
proibitivo à extensão do benefício do Indulto, nesta última norma
administrativa, já foi objeto de alcance quando da edição do Decreto nº 9.246,
de 21 de dezembro de 2017, o qual se aplicava à pessoa que teve a pena
privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, bem como àqueles
que tivessem sido beneficiados com a suspensão condicional do processo. IV. O
Decreto, logo, é ato de natureza política. Fazer uma exegese ou interpretação
extensiva no presente processo, para fins de adequar o decreto de indulto à
legislação penal ou processual, ao sistema penal carcerário, à política criminal,
seria adentrar a esfera da competência privativa do Presidente da República,
violando o princípio da separação dos Poderes, estatuído no art. 2º da Lei
Maior. V. Provimento ao Recurso. Decisão Unânime. (Superior Tribunal Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000210-36.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
02/06/2023, Data de Publicação: 14/07/2023)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. INDULTO NATALINO. CONDENADO BENEFICIADO COM A
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DA
PENA.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/22
SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. NATUREZA
DECLARATÓRIA DA CONCESSÃO DO INDULTO. RESTRIÇÕES
CONTIDAS
NO
DECRETO
DE
INDULTO.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA. VEDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM.
IMPOSSIBILIDADE.
ESTÍMULO
AO
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES DO SURSIS. PARADOXO. EQUÍVOCO NA CONFECÇÃO
DO DECRETO DE INDULTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO. HISTÓRICO.
RECURSO PROVIDO. MAIORIA. O art. 5º do Decreto nº 11.302/22 está em
conformidade com a Constituição Federal de 1988, não sendo possível declarar
a sua inconstitucionalidade, incidentalmente, por ausência de violação aos
artigos 2º, e 5º, inciso XLVI, da Carta Magna de 1988. Tampouco se verifica
violação ao disposto no § 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Preliminar de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22 rejeitada. Decisão por
maioria. Consoante a jurisprudência dos Pretórios, a sentença concessiva de
indulto possui natureza declaratória, e não constitutiva. No mesmo sentido, é
vedada a interpretação extensiva das restrições contidas na legislação do
indulto. Afinal, pelas regras de hermenêutica jurídica, as normas que mitigam
direitos devem ser interpretadas restritivamente, a exemplo do art. 8º do Decreto
nº 11.302/22, sob pena de contemplar restrições que não foram impostas pelo
7000433-86.2023.7.00.0000
40001359551 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legislador, em patente afronta ao Princípio da Legalidade. Como cediço, quando
a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e
os princípios gerais de direito, de sorte que será cabível a integração normativa
com base na analogia quando houver omissão legislativa. No entanto, ainda que
se considere ter havido eventual omissão no rol do supracitado art. 8º do
Decreto nº 11.302/22, a analogia in malam partem é rechaçada no âmbito do
Direito Penal, conforme a jurisprudência recorrente dos Pretórios. Partindo do
argumento ministerial de que teria havido erro material na confecção do
Decreto de indulto ao indicar o sursis processual, ao perfazer um retrospecto
dos Decretos de indulto anteriores a 2022 percebe-se que não houve qualquer
erro material do legislador no que concerne à vedação contida no inciso III do
artigo 8º do Decreto nº 11.302/22. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão
por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 7000195-67.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: 20/09/2023)
Verifica-se, pois, não haver elementos jurídicos suficientes para a declaração
incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do referido Decreto Natalino.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso,
rejeitando o pleito de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/22.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359551v19 e do
código CRC 137950e4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 13/4/2024, às 0:13:52
7000433-86.2023.7.00.0000
40001359551 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000433-86.2023.7.00.0000/RS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual, realizada no período de 20 a 23 de novembro
de 2023, divergi de meus eminentes Pares, com base nos argumentos adiante explanados.
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em suas razões recursais, argui a
inconstitucionalidade incidental do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. Para tanto,
cita diversos pareceres jurídicos para afirmar, in verbis:
“Mostra que tradicionalmente, os decretos de indulto, dentre outros requisitos, exigem o
cumprimento de percentual mínimo da sanção imposta para a ulterior concessão do perdão da
pena remanescente - e não da pena integral e que referido dispositivo inovou, porquanto
deixou de exigir lapso temporal mínimo de cumprimento de pena, bem como excluiu os
requisitos de ordem pessoal usualmente exigidos para a concessão da benesse. É dizer, em
outras palavras, que não há exigência de qualquer contrapartida por parte do sentenciado
para se beneficiar do indulto.
Questiona, ainda, que é irrefragável a conclusão de que se trata de previsão genérica,
abstrata e contrária aos princípios constitucionais e legais. A concessão, tal como prevista, é
excessivamente abrangente, sem condições específicas, não exige qualquer pressuposto e é
aplicável a um número indeterminado de condenados, independente de suas condições
pessoais - tais como primariedade e reincidência. Ora, mais de uma centena de crimes,
somente do Código Penal, possuem em seu preceito secundário pena não superior a cinco
anos (furto simples, receptação, estelionato, apropriação indébita, calúnia, injúria,
difamação, dano, associação criminosa, importunação sexual, falsidade documental e
falsidade ideológica, desacato etc.), sem contar com as legislações esparsas (e.g. posse ilegal
de arma de fogo de uso permitido, embriaguez ao volante, crimes contra a ordem tributária,
crimes contra o consumidor, crimes eleitorais). E, cerca de mais de 50% (cinquenta por
cento) dos apenados atualmente devem ter condenação -por pelo menos um desses crimes.”
(Grifos no original).
A pretensão do Órgão Ministerial converge com o entendimento deste
magistrado quanto ao questionamento da constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/2022, porém com fundamentos diversos, os quais vêm sendo invocados nos julgados
já apreciados por esta Corte.
Deve-se frisar que o ato ora mencionado, por ir além de uma mera
regulamentação normativa e, assim, constituir verdadeira prerrogativa estatal para concessão
de clemência aos sentenciados a penas restritivas de liberdade, é passível tanto do controle
difuso quanto concentrado de constitucionalidade. Assim, a presente arguição encontra
amparo no art. 4º, inciso III, do Regimento deste Superior Tribunal Militar (RISTM) e no art.
97 da Constituição Federal.
7000433-86.2023.7.00.0000
40001357123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O então Presidente da República, ao estabelecer o alcance dos favorecidos pela
indulgência, previu, no respectivo art. 5º, in verbis:
Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será
considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a
cada infração penal.
A prerrogativa para concessão de indulto é exclusiva do Presidente da
República, no uso de sua discricionariedade, conforme dispõe o art. 84, inciso XII, da
Constituição Federal. Na esteira do entendimento dos Tribunais Pátrios, trata-se de ato
declaratório em que não se afere judicialmente o aspecto meritório da clemência do Estado.
Contudo, apesar dessa ampla discricionariedade, a atuação da autoridade máxima do País,
como nos demais atos normativos, esbarra na obrigatoriedade de observância da legalidade e
dos demais preceitos constitucionais instituídos. Nesse sentido, colaciono o Aresto, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INDULTO HUMANITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XLIII, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O julgamento monocrático da causa, por óbvio, afasta a
possibilidade de sustentação oral no julgamento do writ e não representa ofensa ao princípio
da colegialidade, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental, como na
espécie. 2. Trata-se, no caso, de condenação por crime hediondo - homicídio qualificado -, o
qual, por expressa vedação constitucional (art. 5.º, inciso XLIII, da Constituição Federal), não
pode ser objeto de indulto (até mesmo o humanitário). 3. É certo que a competência para
conceder indulto é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII,
da Constituição da República. Contudo, esta elevada atribuição está submetida à
observância dos ditames legais e constitucionais, de forma que não pode o decreto
concessivo incidir sobre hipóteses vedadas pela Carta Magna. Precedentes desta Corte
Superior e do Supremo Tribunal Federal. 4. Cumpre anotar que, em razão da gravidade do
estado de saúde do Apenado, e tendo em vista a precariedade do sistema prisional, o Juízo das
Execuções deferiu a prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. 5. Agravo
desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 538858 PE 2019/0305134-9, Relatora: Ministra LAURITA
VAZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 02/06/2020). (Sem grifos no original).
Não se está discutindo a prerrogativa constitucional de o Presidente da
República conceder indulto ou graça, mas a necessidade de seus atos serem objeto de
controle judicial quando extrapolam os limites previstos na própria Constituição, como é o
caso do Decreto nº 11.302/2022.
Outro não é o entendimento do Procurador-Geral da República, na Petição
Inicial que deu origem à Ação Direta de Inconstitucionalidade, no dia 22 de maio de 2023,
autuada com a numeração ADI 7390, que imputa a violação não apenas dos dispositivos ora
apontados, mas de outros preceitos constitucionais. Cito:
“Esses limites expressos do ato de indulto, praticado pelo Presidente da República na
condição de chefe de Estado, não afastam a necessária sujeição da indulgência presidencial
ao sistema de freios e contrapesos e ao estado de direito e democrático, tampouco elidem a
7000433-86.2023.7.00.0000
40001357123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

necessária observância do Estado brasileiro aos compromissos assumidos na ordem
internacional.
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos - que sustenta a possibilidade de
intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de sanções penais
aplicadas pelo Judiciário - , conferir clemência estatal com base em cláusula que atenta
contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das vítimas, que alcança não um
determinado indivíduo ou um grupo específico de condenados, por razões políticas, ou,
mesmo, como forma de concretização de política criminal, mas todos os condenados por
crimes cuja pena em abstrato não supere cinco anos.
A norma objeto desta ação direta de inconstitucionalidade subverte a ordem constitucional,
com grave ofensa à separação de poderes e violação de limites constitucionais à válida
emanação da clemência soberana estatal, acarretando um descriterioso desencarceramento
em massa de condenados por um amplíssimo rol de tipos penais.
[...]”
(Petição Inicial AJCONST/PGR nº 478606/2023. Processo ADI 7390/ volume
1,
fl.
17.
Disponível
em:
https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/Cons
ultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=6648296). (Grifos no original).
Nos termos da redação contida no dispositivo citado, é inegável que a atuação
do Presidente da República promoveu uma abolitio criminis em massa, de forma
desproporcional e desarrazoada, pois generalizou o alcance da indulgência a todos os
apenados cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse 5 (cinco) anos, sem estabelecer um
critério mínimo de seu cumprimento como tradicionalmente fizeram os decretos anteriores.
A redação do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 revela uma clara intenção
presidencial no desfazimento de parte significativa das decisões penais condenatórias e viola
expressamente o princípio da separação dos poderes, na medida em que torna sem efeito,
indiscriminadamente, a execução das penas privativas de liberdade, além de imiscuir na
atribuição legislativa para definir sobre a abolitio criminis. Não se admite que uma norma
penal, regularmente elaborada pelo Legislativo e levada a efeito pelo Poder Judiciário, não
seja observada em sua totalidade no âmbito do Poder Executivo e, assim, promova
inequívoca violação ao sistema de freios e contrapesos.
No âmbito desta Justiça Militar, o prejuízo é ainda maior, na medida em que se
promoverá um esvaziamento de quase totalidade de suas decisões judiciais, haja vista a maior
parte das penas restritivas de liberdade abstratamente previstas não ultrapassar 5 (cinco) anos.
Ressalta-se que o ato normativo afronta os princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina, nos quais se sustentam as Forças Armadas, sem contar as consequências
desastrosas que trariam para tropa em face da inevitável sensação de impunidade.
Ademais, é imperioso afirmar que o artigo 5º do Decreto 11.302/2022 contraria
o preceito contido no § 2º do art. 5º da Constituição Federal, na medida em que, a par da
inobservância dos preceitos citados, inviabiliza o cumprimento de tratados relacionados a
crimes que o Brasil se comprometeu a combater. A título de ilustração, cito o crime de
racismo, previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1998, inserido pela Lei nº
7000433-86.2023.7.00.0000
40001357123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14.532, de 23 de janeiro de 2023, cuja pena máxima em abstrato é de 5 (cinco) anos, além de
tantos outros delitos que se inserem nesse contexto de que há um compromisso internacional
de repressão.
Nesse sentido, também entendeu o Ministro desta Corte Almirante de Esquadra
LEONARDO PUNTEL, nos autos do RSE 7000134-12.2023.7.00.0000, de cujo laborioso
voto destaco:
“O dispositivo impugnado, embora inserido em instrumento normativo editado pelo
Presidente da República no uso da prerrogativa constitucional de conceder o perdão judicial,
ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência soberana do Estado e viola o
dever de observância aos tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil
é parte, o que nos compele a proceder ao controle de constitucionalidade incidental.
[...]
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui generalidade, abstração e
impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da própria Constituição Federal (art.
84, caput, inciso XII, da Constituição), o dispositivo está sujeito ao controle judicial pelos
controles difuso e abstrato.
Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que ele viola os limites constitucionais
para a validade do indulto, mormente porque o perdão abrangeu inúmeros tipos penais, cujas
penas foram perdoadas em sua totalidade, sem que houvesse a exigência de cumprimento de
lapso qualquer de cumprimento da reprimenda, assemelhando-se à abolitio criminis.
[...]
Com a concessão de indulto, nesses moldes, inúmeras normas penais militares deixam de ser
executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena a sua função de validar a
norma penal incriminadora.
Ante à manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa falta de critérios
mínimos de concessão, o indulto exorbita do sistema de freios e contrapesos e equipara-se à
abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para um vasto conjunto de tipos penais, em
clara ofensa à separação de poderes.
Em que pese ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo político conferido ao
Presidente da República, não se pode admitir que o poder para a concessão do indulto,
embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e livre do controle judicial.
Certamente esse não foi a mens legislatoris do Constituinte Originário.
[...]”
(Trecho do voto do Ministro-Relator lançado no RSE
7000134-
12.2023.7.00.0000).
Essas foram as razões pelas quais conheci e dei provimento ao recurso
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, para declarar, incidentalmente, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de
2022, porém com fundamento diverso em face da manifesta violação ao art. 2º e ao art. 5º,
caput, e seus inciso XLVI e § 2º, e o fiz na forma do art. 97, todos da Constituição Federal,
para afastar a sua aplicação ao presente caso e determinar o imediato prosseguimento da
execução da sentença penal condenatória nos autos do Processo nº 7000086-
7000433-86.2023.7.00.0000
40001357123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22.2021.7.03.0103, constante do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), em
desfavor de ALEX SANDRO DA VEIGA FERREIRA. Na ocasião, tive a honra de ser
acompanhado pelo eminente Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Brasília, 20 de novembro de 2023.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001357123v4 e do código CRC ff0059b1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 30/11/2023, às 18:5:0
7000433-86.2023.7.00.0000
40001357123 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR